Tribunal: TJSP
Processo: 0002895-21.2021.8.26.0996
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO

Embargos opostos visando ao provimento do agravo em execução, com aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de regime prisional, nos termos do voto vencido. Cabimento.

Publicação do

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO

Embargos opostos visando ao provimento do agravo em execução, com aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de regime prisional, nos termos do voto vencido. Cabimento.

Publicação do TEMA 1169 Repercussão Geral de ARE 1327963, do E. STF. Imposta analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do art. 112 da LEP ao condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, sendo reincidente não específico, o que é o caso. Desse modo, necessária a elaboração de novo cálculo, considerando o lapso de 40% para fins de progressão de regime. Precedentes. Cabível o acolhimento dos embargos nos estritos limites da divergência.

Embargos acolhidos.